Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750377-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada por JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA. A parte agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que impugnou o demonstrativo de cálculos apresentado pela parte exequente/agravada, alegando prejudicialidade externa, e excesso de execução, sendo que, o juízo a quo rejeitou as teses. Alega que na realização dos cálculos foram utilizados como base de cálculo para incidência da SELIC, posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, o que viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Afirma a existência de prejudicialidade externa, uma vez que, tramita no STF ação direta de inconstitucionalidade com aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, e assim, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação, ADI n. 7.391/DF. Entende que há excesso na execução, pois o montante foi alcançado pela aplicação do art.22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, no qual considera o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, o que resulta em verdadeiro anatocismo, e portanto, houve violação à Súmula 121 do STF, que veda a incidência de juros sobre juros. Pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da resolução 303/2019 do CNJ, uma vez que, a redação dada fere o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Alega que, ao elaborar a forma de como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, violando o Princípio da Separação dos Três Poderes. Aduz que, o título executivo judicial indicado pela parte exequente/agravada constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, portanto, a obrigação é inexigível. Defende a impossibilidade de pagamento de parcela incontroversa, determinada pelo juízo a quo, pois, a eventual expedição do requisitório sem se realizar o condicionamento do cumprimento da obrigação ao resultado futuro da rescisória em curso, pode causar danos aos cofres do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória agravada, para acolher a impugnação apresentada na origem, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital